Tribunal: TJBA
Processo: 0502147-98.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502147-98.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCELO SILVA SOUZA Advogado(s):PABLO VINICIUS DANTAS ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL. APELO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o Réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 2. No dia 31/08/2019, o denunciado foi flagrado trazendo consigo 40 (quarenta) trouxinhas de maconha e guardando em uma residência 173 (cento e setenta e três) trouxinhas de maconha, 31 (trinta e uma) trouxinhas maiores de maconha, 3,5 (três e meio) tabletes de maconha prensada e diversos pinos vazios, totalizando 2.889,02 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove gramas e dois centigramas) de maconha. 3. O juízo de primeiro grau condenou o réu às penas do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e aplicando a causa de diminuição à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O benefício do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, o indivíduo que não faz do tráfico de drogas e do crime o seu meio de vida. 6. O acusado confessou parcialmente os fatos à autoridade policial, afirmando que estava sob a posse das drogas apreendidas, que tinha mais entorpecentes em uma casa abandonada que pertencia ao “Bonde do Maluco” (facção criminosa), conduziu os policiais militares até o local onde foram encontradas mais drogas, e que pagou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pelos entorpecentes para vender por R$ 400,00 (quatrocentos reais). 7. O acusado tem contra si sentença condenatória definitiva, sem efeito de reincidência (AÇÃO PENAL 0500683-05.2020.8.05.0150 - ART. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), além de responder à outra ação penal de número 0501724-41.2019.8.05.0150, também por tráfico de drogas. Nesta senda, embora a condenação anterior não caracterize reincidência, por ter transitado em julgado após os fatos em análise, ela constitui antecedente criminal desabonador, que, somado aos demais elementos, evidencia a habitualidade delitiva do réu. Ressalte-se que o fato criminoso referente à tal condenação ocorreu em 26/08/2018, ou seja, em data anterior aos fatos apurados na presente ação penal (31/08/2019). 8. A quantidade expressiva de droga apreendida (quase 3kg de maconha), fracionada em diversas porções, bem como a presença de pinos vazios para acondicionamento de cocaína, sugerem não apenas a destinação ao tráfico, mas também a diversificação na atividade criminosa. 9. A conexão do acusado com facção criminosa (“Bonde do Maluco”), conforme sua própria confissão, e o conhecimento de local utilizado para armazenamento de drogas, são elementos que reforçam a conclusão de que o réu se dedicava habitualmente à atividade criminosa. 10. Tais fatos demonstram claramente que o réu se dedicava à atividade ilícita, diante de suas conexões com o mundo do crime, tornando inviável o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido para afastar a benesse do tráfico privilegiado concedida ao Apelado, e, por consequência, reformar a pena para 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42; CP, arts. 59, 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2010323 MG, 2022/0196628-7, Rel. Ministra Daniela Teixeira QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.905.160/SP, j. 15/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0502147-98.2019.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado MARCELO SILVA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto.